Tribunal: TJSP
Processo: 1004934-23.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura ao tratamento no esquema "GEMOX", com aplicações de Eloxatin (Oxaliplatina) e Gemzar (Gencitabina) – Abusividade – Aplicação do CDC – Cobertura devida – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas 95 e 102 do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura ao tratamento no esquema "GEMOX", com aplicações de Eloxatin (Oxaliplatina) e Gemzar (Gencitabina) – Abusividade – Aplicação do CDC – Cobertura devida – Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura – Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP – Dano moral caracterizado - Recurso desprovido.